Tribunal: TJMT
Processo: 1005779-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005779-04.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
EDVALDO ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO(S):
ANTONIO BISPO DA SILVA E OUTROS
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante (ID 82518517), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, as razões que embasam a pretensão liminar confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, qual seja, a alegação de que a ausência de requerimento de produção de prova no momento oportuno não leva à preclusão quando requerida logo após encerrada a instrução do feito, especialmente quando se referir a prova pericial indispensável ao deslinde do feito.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora